Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES. DESCONTO DE PONTUALIDADE. DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIFERENÇA. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. À luz do art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inexistindo prova de que o locatário tenha entregado as chaves ou de qualquer outra forma devolvido o imóvel locado em momento anterior, a data a ser considerada como termo final da locação é a da devolução regular do bem pelo locatário, que ocorreu após as vistorias e reparos exigidos, tendo em vista que o locador esteve privado do uso e gozo do bem até então.
3. O desconto de pontualidade representa mero incentivo concedido ao locatário, como forma de estimular a quitação pontual dos aluguéis. Não efetuado o pagamento no prazo, é lícita a supressão do desconto de pontualidade, com a cobrança integral do valor pactuado para o aluguel.
4. Considera-se extra petita a sentença na qual o juiz decide ação diferente da que foi proposta, deixando de observar as partes, o pedido e a causa de pedir. Na hipótese, houve julgamento fora do pedido, à medida que a r. sentença, em desalinho com o art. 67, inc. VI, da Lei n. 8.245/91, reconheceu a existência de diferença a pagar em relação ao valor depositado, muito embora o réu não tenha apresentado reconvenção pleiteando o saldo devedor.
5. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação de culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
6. A distribuição da sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento das partes em relação a cada pedido. Assim, diante da improcedência dos pedidos, não cabe falar-se em sucumbência recíproca.
7. Apelação conhecida e provida em parte.